Tribunal: STF
Processo: ACO 3551
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Direito constitucional e financeiro. Ação cível originária. Tutela Provisória de Urgência. Convênio no âmbito do SUASA – Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.



1. Ação cível originária proposta para impedir a União de exigir a regularidade no CAUC para fins de empenho de recursos e assinatura de convênio sobre saúde animal e sanidade vegetal.



2. Plausibilidade do direito. Os convênios firmados no âmbito do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA têm por objeto ações de saúde, conforme disposto no art. 28-A da Lei nº 8.171/1991. Dessa forma, aplica-se à hipótese a exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que afasta a sanção de suspensão de transferências voluntárias nos casos referentes à educação, saúde e assistência social. Precedentes.



3. Perigo na demora decorrente do fato de já ter decorrido o prazo estabelecido pelo Governo federal para empenho de recursos necessários à celebração do convênio em referência.



4. Pedido de tutela provisória de urgência parcialmente deferido. 



    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Estado do Rio de Janeiro em face da União, com o objetivo de viabilizar a celebração de convênio referente à proposta nº 050003/2021, obstada pela existência de anotações do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Agricultura, Pesca e Abastecimento – SEAPPA/RJ em cadastros federais de inadimplência. 



    2. Segundo o Estado-autor, a proposta de convênio encaminhada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA tem por objeto a “reestruturação e implementação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA, com o fortalecimento das ações de defesa agropecuária, regulamentados pelo art. 28-A da Lei nº 8.171/1991, pelo Decreto nº 5.741/2006 e pela Portaria DAS/MAPA nº 382, de 19 de agosto de 2021”. 



    3. Entretanto, a celebração do ajuste teria sido obstada pela identificação de irregularidades do Estado do Rio de Janeiro e da sua Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento – SEAPPA/RJ no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional (CAUC).



    4. Sustenta, em síntese, que as anotações no CAUC não podem servir de óbice para a pactuação do convênio desejado, por força da aplicação do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, já que se trataria de uma ação de saúde. 



    5. Requer, dessa forma, a concessão de tutela provisória de urgência para que a União (i) se abstenha de utilizar as anotações do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Agricultura, Pesca e Abastecimento – SEAPPA/RJ no CAUC ou em qualquer cadastro federal de inadimplentes para recusar a celebração do convênio referente à proposta nº 050003/2021; e (ii) assine o convênio referente à proposta nº 050003/2021 caso inexistam outras pendências para a celebração do instrumento.



    6. Determinei a oitiva da União em 48 (quarenta e oito) horas sobre o pedido liminar, tendo a ré sustentado a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, uma vez que (i) inexiste direito automático do Estado-autor ao recebimento de transferências voluntárias; (ii) a exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal não abrange a saúde animal e sanidade vegetal; e (iii) não existe afronta à proporcionalidade, porque “o procedimento disposto no art. 25 da Lei Complementar n.º 101/2000, no sentido de exigir a comprovação de requisitos para o recebimento de transferências voluntárias, configura mecanismo eficaz para exercício do equilíbrio na gestão fiscal dos recursos públicos, em observância ao disposto no parágrafo 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 101/2000”.



    7. É o relatório. Decido.



    8. O Supremo Tribunal Federal é competente para conhecer e julgar originariamente as causas que envolvam a inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência, ante a presença de conflito federativo (art. 102, I, f, da Constituição). Firmada a competência desta Corte, entendo que estão presentes os requisitos para o deferimento parcial do pedido de tutela provisória de urgência.



    9. Em primeiro lugar, porque é firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao afastamento da inscrição de Estados-membros em cadastros federais de inadimplência quando em risco o repasse de verbas federais para a consecução de políticas públicas relevantes.



    10. Em segundo lugar, porque a questão foi analisada favoravelmente aos Estados-membros no âmbito da ACO 2793/RN, Rel. Min. Rosa Weber, da ACO 3459/RN, Rel. Min. Rosa Weber e da ACO 3552/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, cujo pedido é semelhante ao dos presentes autos. Nos precedentes citados, a probabilidade do direito decorre de dois fundamentos principais: (i) da natureza do convênio em análise, firmado no âmbito do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) e (ii) da matéria ser relacionada à saúde, atraindo a incidência da exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.



    11. Em cognição sumária, compartilho do mesmo entendimento. Isso porque a Lei nº 8.171/1991, que dispõe sobre a política agrícola, incluiu as ações de vigilância e defesa sanitária dos animais e dos vegetais no gênero “proteção à saúde”, conforme se lê em seu art. 28-A, abaixo transcrito: 



    Lei nº 8.171/1991:



    Art. 28-A. Visando à promoção da saúde, as ações de vigilância e defesa sanitária dos animais e dos vegetais serão organizadas, sob a coordenação do Poder Público nas várias instâncias federativas e no âmbito de sua competência, em um Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, articulado, no que for atinente à saúde pública, com o Sistema Único de Saúde de que trata a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, do qual participarão: (...)



    12. O enquadramento legal das ações de saúde animal e sanidade vegetal como ações e políticas de saúde tem por consequência imediata a aplicação da exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei Complementar n.º 101/2000. Vale dizer, a Lei de Responsabilidade Fiscal determinou que as transferências voluntárias que tivessem por objeto a promoção da saúde não poderiam ser obstadas sequer por aplicação das sanções previstas na LC n.º 101/2000:



     Lei Complementar nº 101/2000:



    Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. 



    (...)



    § 3oPara fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social. (negrito acrescentado)



    13. Demonstrada a plausibilidade do direito, verifico que também se encontra presente o perigo de dano, pois já decorrido o prazo estabelecido pelo governo federal para empenho de recursos necessários à celebração do convênio em referência. Em sede de cognição sumária, constato o risco de o Estado do Rio de Janeiro não receber os recursos federais para a execução das ações de reestruturação e implementação do SUASA e para o fortalecimento das ações de defesa agropecuária. 



    14. Por todo o exposto, sem prejuízo de nova análise da matéria após a instrução, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a União se abstenha de exigir a regularidade fiscal do Estado do Rio de Janeiro e de sua Secretaria de Estado de Agricultura, Pesca e Abastecimento para fins de empenho de recursos e assinatura de convênio referente à proposta nº 050003/2021. 



    15. Intime-se, com urgência, o Departamento de Gestão Corporativa da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para imediato cumprimento da decisão, com a expedição de ofício ao endereço eletrônico indicado pelo autor na petição inicial. 



    16. Cite-se a União.



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator